Tribunal: TJDFT
Processo: 0709141-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ICP. AUTENTICIDADE. VALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por contrariedade à dialeticidade se as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a apelante impugnou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum.
2. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira–ICP Brasil. Feita de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica.
3. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais.
4. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
5. Deu-se provimento ao recurso.